Tribunal: STF
Processo: ARE 1486141
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “SERVIDOR ESTADUAL. Policial militar inativo. Reforma 'ex officio' em virtude da idade limite. DL nº 260/70, art. 29, II, 'f' e 31, II. Inconstitucionalidade. Indenização pela perda de uma chance.



    1. Prescrição. O ato administrativo que reformou 'ex officio' o autor foi publicado em 1-7-2004 e a ação ajuizada em 6-7-2022, mais de dezoito anos depois, deflagrando-se a prescrição do fundo de direito, nos termos do art. 1º do DF nº 20.910.32. E embora a inicial indique se tratar de ação de obrigação de fazer, o pedido é nitidamente indenizatório, com base na teoria da perda de uma chance, não havendo que se falar em relação de trato sucessivo. A ação está prescrita, mas ainda que assim não o fosse, seria improcedente, pelos motivos que passo a expor.



    2. Policial militar. Reforma 'ex officio'. O autor, Soldado PM 1ª Classe, foi reformado 'ex officio', aos 52 de idade, de forma compulsória, nos termos dos art. 29, II, 'f' e 30, I do DLE nº 260/70. A distinção de idades para fins de reforma compulsória não ofende por si só o princípio da isonomia, bem como se justifica em razão das atribuições inerentes a cada patente, sendo que as de menor grau tendem a exigir um maior esforço físico, ensejando a reforma mais cedo. As alterações promovidas pela LCE nº 1.305 de 20-9-2017, que estabeleceu a idade limite de 60 (sessenta) anos para permanência do militar no serviço ativo, sem distinção de patente, além de se tratar uma opção legislativa que não implica nem induz a inconstitucionalidade (não recepção, no caso) da norma anterior, não retroage para atingir as situações consolidadas antes da sua vigência. Precedentes da Seção de Direito Público deste Tribunal.



    3. Perda de uma chance. Indenização. A denominada indenização pela perda de uma chance vem transplantada do direito francês e tem contorno pouco definido; não indeniza o objeto ou resultado perseguido, mas a probabilidade (uma hipótese com mais densidade que a simples possibilidade) da obtenção desse objeto ou resultado. Conforme a jurisprudência dos tribunais superiores, é necessário que tenha ocorrido um ato ilícito e que esse ato ilícito tenha tirado da vítima a oportunidade real de obter resultado que a beneficiaria. No caso, o autor foi reformado 'ex officio' por atingir a idade limite para permanência do militar no serviço ativo, de acordo com a legislação vigente à época, inexistindo conduta ilícita a ensejar o direito de indenização pela perda de uma chance. Improcedência. Recurso do autor desprovido.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3º, IV; e 5º, caput e I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, nas razões de seu recurso extraordinário, a parte recorrente deixou de impugnar fundamento autônomo e suficiente, por si só, à manutenção do acórdão recorrido. 



    Desse modo, incide a Súmula 283/STF, que dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [...] quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.173.331/RJ–AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 31/05/2019).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 23, I, 145, §§ 1º E 2º, 150, I E IV, 156, § 1º, E 182 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IPTU. PROGRESSIVIDADE. MATÉRIA PRECLUSA. QUESTÃO NÃO ATACADA NO APELO EXTREMO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULAS 283 E 284/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Razões do recurso extraordinário que não atacam os fundamentos do acórdão recorrido. Aplicação da Súmula nº 284/STF. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte não admite recurso extraordinário contra acórdão que contém fundamento infraconstitucional suficiente e este se torna imodificável. Aplicação da Súmula 283/STF: ’É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles’. Precedentes. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido‘ (RE nº 880.247/PE–AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/05/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.075.688/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/11/2017) e RE nº 601.550/PR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 20/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente